Tribunal: TJES
Processo: 5010130-62.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010130-62.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CHARLES PEREIRA DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENTES OS REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1.
Constata-se que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que ele está sendo investigado, a título de dolo, pela prática de homicídio qualificado, cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inc. I, do CPP).

2
.
Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta praticada.

3.
P
resente
s
os requisitos para a decretação da prisão cautelar, tendo a decisão pautado-se em elementos idôneos, de modo que não entendo como presente a alegada ausência de fundamentação.

4.

A
gravidade do delito e as circunstâncias em que este foi cometido não autorizam outras medidas cautelares mais amenas que a segregação, não se mostrando ilegal a decisão do juízo.

5.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5010130-62.2023.8.08.0000

PACIENTE: CHARLES PEREIRA DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: JANINE DALMANN DOS SANTOS - ES36380

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
5891432
) impetrado em favor de

CHARLES PEREIRA DOS SANTOS
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
2
ª Vara Criminal de
São Gabriel da Palha
/ES.

Narra o impetrante que em decorrência da representação pela prisão temporária, mandado de busca e apreensão pela autoridade policial e parecer Ministerial, foi decretada pelo Magistrado a prisão temporária em desfavor do paciente, bem como determinada a expedição de mandado de busca e apreensão, nos autos do processo nº 0000585-15.2023.8.08.0045.

Que
“no dia 18 de julho houve uma tentativa de cumprimento do mandado de prisão temporária na residência do acusado, entretanto, este não se encontrava no momento, sendo que quando tomou conhecimento, optou por se apresentar espontaneamente, como forma de demonstrar a desnecessidade da prisão temporária, eis que não possuía qualquer tipo de intenção de atrapalhar a produção de provas, uma vez que não é o autor do crime em que se apura”.

Relata que o acusado se encontra custodiado desde o dia 20 de julho de 2023, após apresentação espontânea na delegacia, em virtude de ter tomado conhecimento do mandado de prisão em aberto, sendo que o decreto previa expressamente o prazo de 30 (trinta) dias de duração.

Narra ainda que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 16 de agosto de 2023, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV e §2º-B, II do CP, nos autos do processo nº 0000780-97.2023.8.08.0045, o qual foi apensado aos autos do processo nº 0000585-15.2023.8.08.0045.

Que o decreto de prisão preventiva indicou como fundamentação, apenas o modus operandi, sendo a gravidade do crime em tese praticado, e a necessidade para fins de garantia da ordem pública.

Por fim, alega que não se vislumbra existência de mínimos indícios da participação do acusado no crime.

Requer a concessão da medida liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa aguardar a tramitação processual em liberdade.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 5914913.

As judiciosas informações foram lançadas pela dita
autoridade coatora (ID nº
6061179
).

Em seguida, o
Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação da ordem
(ID nº
6119236
).

Pois bem.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

No que se refere a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, entendo que tal medida está suficientemente pautada na presença dos três elementos essenciais: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Constata-se que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que ele está sendo investigado, a título de dolo, pela prática de homicídio qualificado, cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inc. I, do CPP).

Já o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (f
umus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.

Com efeito, os elementos colhidos no inquérito são suficientes para demonstrar, ao menos neste estágio de cognição, indícios suficientes de autoria e materialidade.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta praticada.

Dessa forma, presente os requisitos para a decretação da prisão cautelar, tendo a decisão pautado-se em elementos idôneos, de modo que não entendo como presente a alegada ausência de fundamentação.

Soma-se a isso que a gravidade do delito e as circunstâncias em que este foi cometido não autorizam outras medidas cautelares mais amenas que a segregação, não se mostrando ilegal a decisão do juízo.

Por todo exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________